Tribunal: TJDFT
Processo: 0730534-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA. SUSPENSÃO DO AJUSTE. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ELEMENTOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA. AUSENTES. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão de indeferimento do pedido de suspensão liminar das obrigações do contrato de franquia, visando explorar a marca "Magnólia Cotidiano em Papel", no quiosque localizado no Goiânia Shopping. 1.1. A autora pede a reforma da decisão agravada para suspender obrigações contratuais alegando existir diversas irregularidades e falhas estruturais no imóvel impedindo o funcionamento adequado do ajuste.
2. No caso dos autos, verifica-se não estarem satisfeitos os requisitos necessários para, liminarmente, impor à parte agravada o ônus da suspensão das obrigações contratuais, sem ao menos submetê-lo ao crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.1. Isso porque, não existem elementos suficientes a comprovar, neste momento processual e com a necessária segurança, o alegado descumprimento do negócio firmado entre as partes, sendo necessária apuração aprofundada acerca das cláusulas contratuais e eventual descumprimento ou exercício abusivo de direito decorrente do negócio em discussão. 2.2. Nesse sentido, imperiosa a notificação prévia do agravado para apresentar as suas razões e defesa de mérito promovendo o exercício do contraditório, permitindo contestar os fatos alegados pela agravante, ou apresentar pedido reconvencional, defendendo, em síntese, se está em dia ou não com suas obrigações contratuais
3. Enfim, o feito de origem carece da necessária dilação probatória capaz de esclarecer os fatos alegados pela agravante, não havendo elementos de prova para concluir, de forma preliminar, o descumprimento do avença e permitir a suspensão das obrigações contratuais em favor da agravante. 3.1. Ademais, conforme salientou a decisão recorrida, a parte agravante relata problemas desde outubro de 2022, revelando ausência de urgência para justificar a interrupção de obrigações contratuais.
4. Agravo improvido.